Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707922-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ESER AVELINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos da ação ordinária no 0704860-45.2021.8.07.0018, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se discute a restituição de valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Na decisão agravada, integrada pela rejeição dos embargos declaratórios opostos pelos agravantes, o juízo a quo determinou os índices de correção monetária e a incidência de juros moratórios desde a citação na fase de conhecimento, utilizando como parâmetro a Taxa SELIC nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Inconformados, os agravantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de suspensão imediata do processo, sob a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ (Tema 1169/STJ), determinando a suspensão nacional dos processos individuais relativos ao cumprimento de sentenças coletivas que envolvem controvérsia sobre a obrigatoriedade ou não de prévia liquidação da sentença genérica. No mérito, defendem que a decisão recorrida estaria em desacordo com o título executivo transitado em julgado, especialmente quanto aos índices de correção monetária e à incidência de encargos moratórios. Alegam que o título exequendo, interpretado conforme a legislação tributária aplicável ao Distrito Federal, determinou a incidência do INPC até 14.02.2017, data em que declarada a inconstitucionalidade parcial da LC no 435/2001, devendo a partir daí ser aplicada a Taxa SELIC. Sustentam ainda a ausência de previsão expressa no título executivo judicial sobre a incidência de juros moratórios antes da vigência da EC no 113/2021, destacando que a natureza do crédito seria tributária, aplicando-se a Súmula no 188 do STJ, que prevê a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado. Requerem, assim, a concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo-se, consequentemente, a expedição ou levantamento das requisições de pequeno valor (RPVs), sob a alegação de risco de dano irreparável ao erário. Intimado, o agravado ainda não se manifestou acerca do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, ausentes os requisitos legais para a antecipação pretendida. Ab initio, cumpre ressaltar que a alegação de necessária suspensão do processo em razão do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prospera. De fato, referido tema objetiva definir se é obrigatória ou não a prévia liquidação da sentença coletiva genérica antes do ajuizamento das execuções individuais. No caso concreto, tal suspensão não se justifica uma vez que o título judicial executado não possui caráter genérico, apresentando claramente o alcance objetivo e subjetivo da condenação, delimitando de forma suficiente o benefício reconhecido (afastamento da incidência previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS) e o respectivo período abrangido (desde 25/02/2014 até a data do trânsito em julgado). Assim, entendo que o montante devido decorre apenas de simples cálculos aritméticos, não demandando qualquer procedimento prévio de liquidação que pudesse justificar o sobrestamento em razão do Tema no 1.169/STJ. Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que já firmou posição no sentido da inaplicabilidade do referido tema aos casos similares ao presente, justamente por envolverem títulos executivos suficientemente claros quanto ao objeto, período e beneficiários da condenação, sendo suficiente mera atividade aritmética para apuração dos valores a serem restituídos. Confira-se: Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Inadequação da suspensão do curso processual à luz do tema 1169 do STJ. Distinção fática. Questão resolvida por meros cálculos aritméticos. Agravo de instrumento provido. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é de se manter (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual da presente demanda, por se tratar de situação fática distintiva, por dispensar a liquidação prévio do julgado e se cristalizar com a realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”, tanto que a parte contrária (ente federativo) pode precisar a fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão suspensiva do curso processual. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741710, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1920153, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 11.09.2024. (Acórdão 1937937, 0734279-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Quanto à questão relativa ao índice de correção monetária aplicável ao débito executado, o título judicial transitado em julgado determinou expressamente que os valores seriam atualizados pelo INPC até dezembro de 2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC, conforme o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Portanto, encontra-se correta a decisão agravada ao exigir da parte exequente o cálculo dos valores considerando tais parâmetros. Nesse contexto, não há qualquer violação à coisa julgada, pois a decisão recorrida apenas deu cumprimento rigoroso ao comando já fixado no título executivo, que determinou explicitamente a aplicação da taxa SELIC como índice único e acumulado mensalmente para fins de atualização monetária e compensação da mora, a partir da vigência da referida Emenda Constitucional. Diante disso, inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão agravada, não se verifica plausibilidade jurídica nas razões invocadas pelos agravantes que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator